Tribunal: TJDFT
Processo: 0738073-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738073-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA PACIENTE: VITOR GABRIEL SILVESTRE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO 1. Ciente quanto aos documentos anexados ao ID no 76017313 e seguinte, que não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar, pautada, principalmente, no perigo concreto da conduta que é atribuída ao paciente. 2. À Secretaria para as providências pertinentes. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO